Tribunal: TJSP
Processo: 1010701-39.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Plano Saúde. Cobrança indevida de mensalidade após cancelamento do plano. Danos morais. Ocorrência. Negativação indevida do nome da autora. Fixação em R$10.000,00 que atende à finalidade pedagógica e não implica em enriquecimento da parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.